Tribunal: STF
Processo: RvC 5807
Classe: RvC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Hiago Rodolfo Ferreira Alves de Campos contra decisão judicial transitada em julgado que o teria condenado a uma pena de 25 anos de reclusão, por incursão nos crimes previstos nos arts. 157 e 158, ambos do Código Penal: roubo e extorsão.

O autor, em síntese, alegou a inexistência de provas suficientes para sua condenação, bem como supostos equívocos na decisão condenatória, pugnando, ao final, pela procedência da revisão criminal, com a sua consequente absolvição.

É o relatório. 

Decido.

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.

De plano, verifico que a presente ação não merece prosperar, pelas razões que passo a explicitar.

Nos termos do art. 102, I, j, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus próprios julgados.

No mesmo sentido se encontra o Regimento Interno do STF, que admite, no art. 263, a revisão, “pelo Tribunal, dos processos findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.

Ocorre que o requerente, no presente caso, por meio de petição consideravelmente genérica, não demonstrou minimamente o preenchimento dos requisitos capazes de autorizar o manejo da revisão criminal (art. 621 do Código de Processo Penal). 

Além disso, não se colacionou a íntegra do julgamento questionado, o que impossibilita qualquer análise por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito das assertivas genericamente levantadas, as quais, entendo, pretendem somente revolver aspectos fáticos e jurídicos exaustivamente avaliados pelas instâncias competentes.

Inexiste, de qualquer maneira, título condenatório penal produzido pelo STF em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário idôneo a legitimar sua competência para processamento e julgamento da revisão. 

Nessa linha, colaciono os seguintes julgados: RvC n. 5.562 AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2025; RvC n. 5.544/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; RvC n. 5.520/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/3/2022; RvC n. 5.492/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/4/2020; RvC n. 5.428/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/8/2011.

Como não houve qualquer informação de que a decisão impugnada foi proferida pelo STF, torna-se inadmissível o processamento do presente feito, em virtude da ausência dos requisitos de admissibilidade.

Ante o exposto, nego seguimento à revisão criminal (art. 21, § 1º, do RISTF).
 
Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator